Tribunal: TJDFT
Processo: 0727218-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727218-29.2019.8.07.0000 Classe judicial: ED- Embargos de Declaração Embargante: Distrito Federal Embargado: Anaruan Phelipe Nascimento Amaral Braga D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal (Id. 16357751) contra o acórdão de fls. 1-10 (Id. 15791716) que deu provimento ao recurso manejado pelo ora embargado. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 31 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator